Tribunal: TJDFT
Processo: 0715883-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715883-03.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. AGRAVADO: THIAGO MENON PEREIRA DE BARROS, GISELE DE ALMEIDA FURRIEL DECISÃO RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 231931606, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade contratual movida por GISELE DE ALMEIDA FURRIEL e THIAGO MENON PEREIRA DE BARROS, que deferiu a tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de procedimento comum cível, autuada sob o número 0701847-11.2025.8.07.0014, em trâmite perante esta Vara Cível do Guará, proposta por THIAGO MENON PEREIRA DE BARROS e GISELE DE ALMEIDA FURRIEL em face de RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA.. Em sua peça inaugural (Id 227590514), os autores deduziram pretensão de declaração de nulidade de contrato de utilização de uso e gozo das instalações hoteleiras, cumulada com pedido de liminar em sede de tutela de urgência, aduzindo, em síntese, que, durante suas férias na Flórida, foram submetidos a técnicas agressivas de venda por representantes da empresa Vacation Village at Parkway, culminando com a assinatura de um contrato de programa de multipropriedade (timeshare), formalizado em língua estrangeira, sem que lhes fossem adequadamente prestadas as informações essenciais sobre as condições contratuais, especialmente no tocante à ausência de previsão de cancelamento. Alegam os requerentes que, após uma análise mais detida do contrato, constataram a impossibilidade de rescisão, a não ser no exíguo prazo de 10 dias, e que, em razão das práticas abusivas empregadas durante a negociação, bem como da natureza adesiva e da redação em língua estrangeira do instrumento contratual (cujo número é 3016351, conforme Id - cf. alegação na petição inicial), não houve a manifestação livre e consciente de suas vontades. Diante do arrependimento e da negativa da ré em rescindir o contrato administrativamente, buscaram a tutela jurisdicional para obter a declaração de nulidade do pacto, a restituição dos valores pagos e a reparação por danos morais. No que concerne ao pedido de tutela de urgência (Id 227590514), os autores pleiteiam a imediata suspensão das cobranças das parcelas contratuais e a abstenção da ré em inscrever seus nomes em cadastros de devedores. Argumentam a presença da probabilidade do direito, consubstanciada na ilegalidade do contrato face aos vícios de consentimento e às cláusulas abusivas, e o perigo de dano, decorrente da continuidade das cobranças e do risco de inserção em órgãos de proteção ao crédito, o que lhes causaria prejuízos financeiros e danos à honra. Em sede de decisão inicial (Id 227625938), este Juízo determinou a emenda da inicial para a juntada da guia e comprovante de pagamento das custas, da tradução do documento juntado e da procuração devidamente assinada pelos autores. Em cumprimento à referida determinação, os autores apresentaram a emenda à inicial (Id 229265886), acompanhada do comprovante de custas (Id 229267201), do contrato traduzido (Ids 229265894 e 229267195) e da procuração assinada (Id 229267199), reiterando o pedido de tutela de urgência. É o breve relatório. Decido. FUNDAMENTAÇÃO A concessão da tutela de urgência de natureza antecipada pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil. Cumpre, portanto, analisar se, no caso em apreço, encontram-se presentes os requisitos legais para o deferimento da medida pleiteada. No que tange à probabilidade do direito (fumus boni iuris), os elementos trazidos aos autos nesta fase processual revelam a plausibilidade das alegações autorais. A narrativa fática apresentada na petição inicial (Id 227590514) descreve uma situação de vulnerabilidade dos consumidores, abordados durante seu período de férias e submetidos a intensas e prolongadas técnicas de persuasão para a aquisição de um programa de multipropriedade. A celebração de um contrato de longa duração, com obrigações financeiras periódicas, em língua estrangeira (conforme se verifica dos documentos Ids 227590525, 227596248, e suas respectivas traduções nos Ids 229265894 e 229267195), sem a devida clareza e informação em língua portuguesa acerca de suas cláusulas essenciais, em especial a ausência de previsão de cancelamento, configura, em princípio, prática abusiva, em afronta aos artigos 6o, inciso III, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de informação clara e precisa sobre a impossibilidade de cancelamento do contrato, salvo no exíguo prazo de 10 dias (conforme se depreende da leitura do documento traduzido no Id 229267195, página 9 - "AO COMPRADOR: Você pode cancelar seu contrato sem qualquer penalidade ou obrigação dentro de 10 dias corridos após a data de assinatura do contrato."), somada às alegações de que tal condição não foi devidamente esclarecida no momento da contratação (Id 227590514, item "DAS OBRIGAÇÕES MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAIS / AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO DE DURAÇÃO VITALÍCIO DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS"), reforça a verossimilhança da tese de vício de consentimento e de descumprimento do dever de informação por parte da ré. Ademais, a resistência da ré em atender ao pedido administrativo de rescisão contratual (Id 227590514, item "DOS FATOS" e Id 227590542 - "Notificação", que presume-se ser a comunicação da intenção de cancelamento), em um contrato de adesão com as características narradas, pode configurar obrigação manifestamente desproporcional, vedada pelo Código Consumerista. A manutenção de um vínculo contratual perpétuo, contra a vontade dos consumidores, sem que tenham usufruído significativamente dos serviços, também encontra óbice no princípio da liberdade de associação, insculpido no artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, aplicável por analogia às relações contratuais de natureza consumerista, onde não se pode compelir o consumidor a permanecer vinculado indefinidamente a um contrato que não mais deseja. Quanto ao perigo de dano (periculum in mora), este se revela na iminência de prejuízos de ordem financeira para os autores, decorrentes da continuidade das cobranças de parcelas relativas a um contrato que buscam anular judicialmente e que já manifestaram o desejo de rescindir (Id 227590514, item "DA CONCESSÃO DE LIMINAR EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DAS PARCELAS" e Id 227590542). A possibilidade de seus nomes serem incluídos em cadastros de inadimplentes (SPC, SERASA), em razão da suspensão dos pagamentos diante da controvérsia estabelecida, configura dano irreparável à sua imagem e crédito, dificultando suas relações comerciais e financeiras. A medida liminar, portanto, mostra-se necessária para evitar o agravamento dos prejuízos suportados pelos autores, até que a questão seja definitivamente julgada no mérito. A ré, por sua vez, é empresa de grande porte, com atuação no mercado de serviços de intercâmbio turístico, de modo que a suspensão provisória das cobranças não lhe acarretará prejuízo de difícil ou impossível reparação, não havendo perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, e adotando as teses apresentadas pelos autores em sua petição inicial (Id 227590514) e emenda (Id 229265886), vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado por THIAGO MENON PEREIRA DE BARROS e GISELE DE ALMEIDA FURRIEL, para determinar que a ré RCI BRASIL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA., no prazo de 5 (cinco) dias úteis, adote as seguintes providências: a) Suspenda imediatamente a emissão de quaisquer boletos bancários ou outras formas de cobrança referentes ao contrato de utilização de uso e gozo das instalações hoteleiras no 3016351 (mencionado na petição inicial, Id 227590514), em nome dos autores THIAGO MENON PEREIRA DE BARROS (CPF 995.302.361-15) e GISELE DE ALMEIDA FURRIEL (CPF 001.279.661-10); b) Abstenha-se de incluir os nomes dos autores THIAGO MENON PEREIRA DE BARROS (CPF 995.302.361-15) e GISELE DE ALMEIDA FURRIEL (CPF 001.279.661-10) em cadastros de inadimplentes (tais como SPC, SERASA e outros órgãos de proteção ao crédito) em razão de débitos oriundos do contrato no 3016351. Caso já tenham sido incluídos, deverá a ré providenciar a imediata exclusão, comprovando nos autos o cumprimento desta ordem. Fixo multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento de qualquer das determinações acima, sem prejuízo de outras medidas coercitivas que este Juízo entender cabíveis, nos termos do artigo 537 do Código de Processo Civil.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os agravados-autores postularam a tutela provisória de urgência, a fim de “a) suspender as cobranças do contrato; b) se abstenha de inscrever os nomes dos autores em cadastros de devedores, até decisão final do presente processo”. O contrato intitulado “acordo de participação”, para a aquisição de multipropriedade referente a unidades hoteleiras localizadas nos Estados Unidos, que os agravados-autores pretendem rescindir, foi celebrado em 11/2/2014 (id. 229267195, pág. 3, autos originários) e, desde então, os valores relativos ao negócio são pagos regularmente (id. 227590541). Desse modo, observado o considerável lapso temporal de 11 anos, não está configurado o perigo iminente de dano a autorizar que sejam tornadas inexigíveis, liminarmente, as parcelas e os encargos acessórios pactuados no contrato. Aliado à ausência do perigo iminente de dano, as alegações de abusividade das cláusulas contratuais e onerosidade excessiva carecem da devida elucidação em cognição exauriente, assegurado contraditório e a ampla defesa. Logo, também não há nesta fase inicial do processo a prova inequívoca da probabilidade do direito dos autores. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora